Tribunal: TJDFT
Processo: 0714017-10.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714017-10.2023.8.07.0006 RECORRENTE: JEJUEL EVANGELISTA RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VIII DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO EM RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO PARA O RECURSO. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA NOS TERMOS DOS AJUSTE QUE ENTABULARAM OS LITIGANTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de revisão de cláusulas de contrato de financiamento de veículo automotor, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a legalidade das cláusulas ajustadas em contrato de financiamento disciplinadoras da incidência de encargos relativos a IOF; tarifa de cadastro; taxa de juros, de avaliação de bem e de registro de contrato; seguro e serviços de terceiros. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.012, caput, do CPC, dispõe que a apelação terá, de regra, efeito suspensivo, excetuadas as hipóteses elencadas no § 1o do mesmo dispositivo processual. Não se subsumindo o caso concreto a quaisquer das situações discriminadas no referido § 1o do art. 1.012, falta interesse recursal à parte recorrente para postular o sobrestamento da eficácia da sentença recorrida, porque, ex vi lege, está dotado o apelo de efeito suspensivo. Apelação parcialmente conhecida. 4. Não se aplicam às instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional as disposições do Decreto 22.626/1933, com o que ficou restrita aos particulares a vedação de contratação de juros superiores ao dobro da taxa legal. Ainda, o Enunciado 382 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que a “estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Nesse contexto, a previsão contratual de taxa de juros anual superior a 12%, não encerra, por si só, ilegalidade ou abusividade a autorizar a revisão do contrato bancário firmado pelo autor com a instituição financeira ré, em especial porque insuficiência de informação não há nas cláusulas em que estipulada a capitalização de juros. 5. No que concerne ao seguro prestamista, se os termos da cláusula contratual do seguro prestamista indicam, a princípio, uma não obrigatoriedade da contratação do seguro e inexistem evidências de que a parte apelante tenha sido coagida a aceitar a contratação, não se vislumbra a ocorrência de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC. Inexistência de ilegalidade ou de abusividade na hipótese. 6. É válida a cobrança de tarifa de cadastro, por se tratar de taxa expressa na avença e listada em rol atualizado da Resolução CMN 3.919/2010. Cobrança permitida à instituição financeira mutuante ao tempo em que entabulado o contrato de financiamento com o mutuário (Tema 618/STJ e Súmula 566/STJ). 7. É possível a cobrança com despesas de registro, se comprovadamente realizada pelo agente financeiro a prestação de serviços a ela relativa (Tema 958 do c. STJ). 8. Não há que se falar em abusividade de tarifa de avaliação do bem quando sequer há prova de sua cobrança. 9. Inexiste ilegalidade na cobrança de IOF – Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito, conforme entendimento jurisprudencial. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que houve indeferimento da justiça gratuita à pessoa jurídica; b) artigos 14 e 22, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que todos os danos causados pelo fornecedor devem ser indenizados de forma objetiva; c) artigo 6o, inciso III, do CDC, sustentando que o contrato questionado não apresenta previsão clara e destacada sobre a capitalização de juros e afronta o princípio da transparência. Aponta ilegalidade das cobranças de taxas e tarifas, da venda casada e do segura. Indica desrespeito ao direito a dignidade da pessoa humana. Requer o reconhecimento do cerceamento de defesa e a revisão do contrato. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação de tutela recursal, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, OAB/RJ 245.274 (ID 72100293). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, OAB/SP 247.319 (ID 73017440). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que houve indeferimento da gratuidade de justiça, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que (ID 71644810): “Sem preparo, ante a benesse da gratuidade de justiça concedida na origem (ID 66898396).” Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso III, 14 e 22, parágrafo único, todos do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pelas partes recorrente e recorrida no ID 72100293 e ID 73017440. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015